Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-43.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – Pessoa idosa portadora de Alzheimer. Dever de fornecimento pelo Poder Público. Hipossuficiência financeira do impetrante manifesta. Sentença reformada. Segurança concedida. RECURSO PROVIDO.